Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1055240-50.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, concedeu parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize e custeie os tratamentos de Protocolo Pediasuit – Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Equoterapia indicados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tudo dentro das especificações indicadas no receituário médico/laudo médico, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial.
Sustenta a agravante (i) a falta de interesse processual, ante a inexistência de negativa quanto a liberação do tratamento de psicoterapia e terapia ocupacional; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência; (iii) a irreversibilidade da medida; (iv) que o tratamento está fora do rol da ANS; (v) que disponibiliza aos seus usuários a Terapia Ocupacional pelo método tradicional; (vi) taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que o tratamento denominado PediaSuit, indicado pelos profissionais que acompanham a parte autora (ID 73548998-p.43/44), com diagnóstico de ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICO, ATRASO GRAVE DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR e EPILEPSIA ESTRUTURAL, com sequelas neurológicas decorrentes de intercorrências perinatais e da prematuridade, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, menor, caso o tratamento não seja realizado.
Lado outro, em sede de cognição sumária, impõe-se, ao menos por ora, a conclusão de que a situação da agravada possui nítido caráter de urgência, a despeito do tempo decorrido entre o relatório médico, o pedido realizado pela autora junto a agravada e o ajuizamento da ação.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA DEMANDA AFORADA POR PACIENTE DE ENCEFALOPIA, HIDROTERAPIA E OUTROS MALES - PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” (TJSP – Agravo de Instrumento No 2047276-03.2017.8.26.0000 - 8a Câmara de Direito Privado – Relator Theodureto Camargo – 07/07/2017)
“Ementa - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR Cerceamento ao direito de defesa - Inocorrência - Ausência de necessidade de produção de outras provas - Inteligência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 – Sentença devidamente fundamentada - Defesas processuais afastadas. PLANO DE SAÚDE – Recusa em autorizar a fisioterapia na modalidade Pediasuit – Alegada falta de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS que não exime a cobertura – Relatório médico atestando a necessidade da fisioterapia na modalidade Pediasuit para o tratamento do problema que goza de cobertura contratual – Incidência da Súmula no 102 desta E. Corte – Danos morais – Cobertura já prevista em Súmula da Corte – Má-fé evidenciada – 'Quantum' indenizatório majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Sentença reformada apenas nisso – Honorários advocatícios fixados de forma adequada – Apelo da ré desprovido e do autor parcialmente provido.” (APL 10000766620168260480 SP 1000076-66.2016.8.26.0480 - Orgão Julgador 6a Câmara de Direito Privado - Publicação01/02/2017 - Julgamento1 de Fevereiro de 2017 – Relator Percival Nogueira)
Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos restam demonstradas as necessidades do menor e as diminutas possibilidades da agravada, justificando-se a cobertura para o tratamento solicitado.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -